Tribunal: TJDFT
Processo: 0726986-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 20 DA LEI 11.340/2006. DESPROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
I – Em razão do princípio da especialidade e do disposto no artigo 20 da Lei no 11.340/2006: “Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial”.
II - Deve ser revogada a prisão preventiva decretada quando o período da segregação cautelar do paciente superar prazo razoável, frente à pena mínima cominada às infrações penais a ele imputadas.
III – Ordem concedida.